Tribunal: STF
Processo: HC 95734
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - SÚMULA  691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR - RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES, CONDENADO A PENA NÃO SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS - ESTIPULAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A REGIME DE CUMPRIMENTO PENAL MAIS BRANDO - POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO IMPOR AO SENTENCIADO REGIME PENAL MAIS SEVERO, DESDE QUE O FAÇA EM DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - AUSÊNCIA, CONTUDO, NA DECISÃO OBJETO DO PRESENTE “WRIT”, DA PERTINENTE FUNDAMENTAÇÃO - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO.